Tribunal: TJDFT
Processo: 0735833-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Devedor. Citação. Aperfeiçoamento. Pagamento espontâneo do débito exequendo. Ausência. Bens Expropriáveis. Localização. Diligências. Instrumentos eletrônicos. Frustração. Postulação de pesquisa de ativos da titularidade do executado via expedição de ofícios à superintendência de seguros privados – Susep e à confederação nacional das seguradoras – Cnseg, assim como de pesquisa de vínculo empregatício mediante requisição de informações junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged. Impossibilidade. Medidas excepcionais. Excepcionalidade não divisada. Desvirtuamento da atuação institucional das entidades. Indicativo de indícios de eficácia. Inexistência. Deferimento. Inviabilidade. Diligências passíveis de execução sem interseção judicial. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferira o pedido de expedição de ofício à SUSEP – Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional de Empresas de Seguro Gerais – CNSEG, volvidas à localização de plano de previdência privada, consórcios ou investimentos não alcançados por meio de pesquisas via sistema Sisbajud expropriáveis, de titularidade do executado, bem como a realização de pesquisa de vínculo empregatício junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, mediante requisição judicial.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal sob exame está circunscrito à aferição da legitimidade da decisão que indeferira a pretensão formulada pelo exequente almejando a consumação de consultas objetivando a pesquisa de ativos de titularidade dos executados junto à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e à Confederação Nacional das Seguradoras – CNSEG, assim como de pesquisa de vínculo empregatício junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED.
III. Razões de decidir
3. Na conformidade do objeto social e forma de operação da Superintendência de Seguros Privados-SUSEP e da Confederação Nacional das Seguradoras-CNSEG, não têm entre seus objetivos institucionais o fomento de informações destinadas à realização de interesses particulares no ambiente de pretensões executórias, ou seja, não têm entre seus objetivos institucionais fomento de pesquisa e informação de bens ou ativos de pessoas físicas ou jurídicas, tornando inviável que sejam desvirtuadas de seus objetivos como forma de atender ao almejado pela parte exequente visando a localização de bens e direitos pertencentes e/ou da titularidade da parte obrigada, salvo situações excepcionalíssimas.
4. As entidades que operam no mercado de ações, de seguros e de previdência privada atuam, ademais, sob a égide da publicidade, viabilizando que seus atos sejam acompanhados mediante consulta aos sistemas de publicações oficiais, tornando viável que a parte interessada perscrute se a contraparte atua nos segmentos regulados ou mantém aplicações no mercado de ações, não se afigurando que sejam desvirtuadas de suas atuações institucionais como forma de atender interesses de litigante que sequer evidenciara que atinara para aludida realidade e tentara envidar as diligências que demandara sem interseção judicial.
5. Conquanto o ordenamento jurídico admita a adoção de medidas atípicas no processo de execução ou na fase satisfativa do título executivo judicial e enseje a participação ativa do juiz visando o impulso processual no tocante aos atos impassíveis de serem realizados sem essa interseção, a expedição de ofícios a entidades não vocacionadas a fomentarem informações ao judiciário, como forma de ser viabilizada a localização de bens dos executados passíveis de penhora, não estando destinados à busca de patrimônio da parte executada, são impassíveis de deferimento por serem desprovidas de efetividade, notadamente quando a parte fia-se na interseção judicial para alcançar seu intento sem realizar as medidas que estão diretamente ao seu alcance.
6. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados -CAGED foi criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), destinando-se a orientar a administração pública na formulação de políticas públicas e os agentes econômicos sobre a situação de emprego do país, não estando vocacionado nem podendo ser manejado como forma de pesquisa e aferição se o executado em ambiente judicial encontra-se laborando sob vínculo empregatício com o viso de ser, segundo pretendido, viabilizada eventual penhora do que aufere.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.